Tribunal: TJBA
Processo: 8116868-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116868-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA PERICIAL PREJUDICADA PELO NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – DANOS EM APARELHOS POR AÇÃO ELÉTRICA E CONTRATO DE SEGURO COMPROVADOS – CUMPRIMENTO DE NORMAS DA ABNT E DA ANEEL CUJO DEVER DE FISCALIZAÇÃO CABE A PRÓPRIA APELANTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedente a ação regressiva agita apela seguradora recorrida em face de sinistro que gerou dever de indenizar a segurado.

2. A sentença fixou base na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço elétrico, ainda que a prova pericial não tenha se demonstrado conclusiva, fato em muito resultante da ausência de fornecimento de informações e documentos requeridos pelo
expert
.

3. A parte apelante não se incumbiu de produzir prova convincente para sustentar suas alegações de ocorrência de culpa exclusiva do segurado pelo não cumprimento das normas emanadas pela ABNT e pela ANEEL para o fornecimento de energia ao “Grupo A”, cujo dever de fiscalização, inclusive, lhe cabe.

4.
Conforme entendimento do STF: “
I – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
”
(STF - RE: 591874 MS).

5. Recurso improvido com majoração dos honorários advocatícios o valor dos honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116868-09.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .